Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747837-04.2024.8.07.0000 DECISÃO O processo de origem foi sentenciado em 17/06/2025 (id 239830756, autos principais), concedendo-se, ao final, a gratuidade de Justiça ao agravante. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, tendo em vista a modificação da decisão recorrida. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator